Tribunal: TJDFT
Processo: 0746890-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. CONTROVÉRSIA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para compelir a ré a custear e fornecer o procedimento médico, a ser realizado com o kit Biopain MRL. A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento dos pedidos de expedição de ofício à ANS, envio dos autos ao NatJus e de produção de prova pericial.
2. Em que pese o art. 370 do CPC autorizar o indeferimento de diligências pelo magistrado, configura-se o cerceamento do direito de defesa nos casos em que o Juízo processante indefere requerimento de prova necessária para a elucidação da matéria controvertida no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Os documentos juntados aos autos não são capazes de elucidar por completo o objeto de controvérsia entre as partes. Isso porque um dos argumentos de defesa envolve o suposto caráter experimental do tratamento com o insumo pleiteado. A pretensão de produção da perícia buscava verificar, dentre outros pontos, se o material seria utilizado para terapia considerada experimental. Contudo, o Juízo de origem reputou dispensável a dilação probatória, assentando a suficiência de provas.
4. Se a prova pericial requerida é útil à adequada valoração dos fatos alegados, na medida em que poderá definir se se trata de tratamento experimental, deve-se reconhecer o prejuízo à parte, porquanto não admitido o meio de prova disponível e apto a elucidar questão relevante à solução da controvérsia. Por conseguinte, configura-se o cerceamento de defesa. Precedentes TJDFT.
5. Por outro lado, a expedição de ofício à ANS não é apta a elucidar o ponto. Em sentido semelhante, a remessa dos autos ao NatJus é indevida, pois não se trata de demanda envolvendo o Sistema Único de Saúde.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.